Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, no valor correspondente a 40% do salário mínimo. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar para 15% do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante.
4. Acolher o pleito recursal importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Destaca-se, nesse sentido, trecho do parecer do Ministério Público: “Na hipótese dos autos, o magistrado a quo, em oposição ao alegado pelo recorrente, ponderou o contexto fático apresentado pelo infante e suas necessidades supremas. Além de inexistirem provas sobre a efetiva realidade financeira do agravante – conforme alegado pelo genitor – a mera afirmação de crise econômica não pode aniquilar a prestação dos alimentos em quantum adequado para a subsistência do filho. [...] Não foi demonstrada por meio do agravo, a informação de que o quantum fixado coloca em risco a subsistência do alimentante. [...] o magistrado a quo fixou os alimentos provisórios em percentual muito inferior ao postulado, revelando prudência e razoabilidade no percentual eleito. [...] Considerando os elementos de prova demonstrados nos autos eletrônicos, e sob a ponderação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual aplicado sobre o salário-mínimo (40%) se mostra adequado para o adimplemento provisório da obrigação alimentar”.
6. Precedente da Corte: “2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade. 3. À míngua de elementos a sugerir a redução dos valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, deve ser rejeitado o pleito recursal.” (2a Turma Cível, 07186846220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/10/2020).
7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
8. Recurso desprovido.